Tribunal: TJES
Processo: 0013117-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013117-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTANTINO CARERA JUNIOR

APELADO: PIERANGELO FERNANDES CARERA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO –

COMPETÊNCIA DO
DOMICÍLIO DA PESSOA INTERDITADA
–
COMPETÊNCIA RELATIVA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO
–
IM
POSSIBILIDADE –
SÚMULA 33, DO STJ

– RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1.
Nos termos do artigo 46 do CPC a competência para a ação de interdição é do foro do domicílio da pessoa interditada.

2.
Sendo relativa a competência territorial estabelecida pelo artigo 46 do CPC, esta não poderia ser declinada de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do Tribunal da Cidadania.

3
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013117-22.2021.8.08.0035

APELANTE: CONSTANTINO CARERA JUNIOR

APELADO: PIERANGELO FERNANDES CARERA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTANTINO CARERA JUNIOR

contra a r. sentença de fls. 134/135, que, nos autos da
ação de interdição
ajuizada pelo recorrente em face de
PIERANGELO FERNANDES CARERA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, por reconhecer a incompetência do Juízo.

Em suas razões recursais (fls. 145/162), o recorrente, alega, em resumo, que (i) o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa; (ii) o interditando possui domicílio em Vila Velha e não na Itália e que foi para o exterior realizar exames mais precisos do que os que fez no Brasil; e (iii) após o deferimento do curatela provisória, o domicílio do interditando passou a ser o do seu representante (art. 76, do Código Civil).

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 6030341, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório constante na sentença.

Trata-se de
ação de interdição
proposta por
CONSTANTINO CARERA JUNIOR

visando a interdição de seu irmão
PIERANGELO FERNANDES CARERA
,
na qual alega que o interditando, apresenta distúrbios de comportamento e humor desde os 07 (sete) anos de idade em razão de um trauma cranioencefálico sofrido em 1991, possuindo sequelas mentais irreversíveis que o incapacitam para atos da vida civil de forma permanece (CID T905).

Recebida a inicial, foi deferida a curatela provisória pelo prazo de 12 (doze) meses.

Em continuidade foi realizada a audiência de entrevista.

Logo após, a magistrada singular proferiu despacho, chamando o feito à ordem, oportunidade na qual determinou a intimação do Ministério Público para que se manifestasse sobre possível incompetência do Juízo, por ter verificado que o requerido reside em Milão, na Itália. Além disso, registrou a ausência de pagamento/impugnação dos honorários periciais.

A parte autora compareceu em cartório e foi cientificado pessoalmente do despacho retro. Logo após, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que apenas mencionou a ausência de nomeação de curador especial para o interditando.

Em continuidade, a parte autora informou o pagamento dos honorários periciais e, na sequência, o Ministério Público apresentou quesitos e pugnou pela realização da perícia.

Após o requerente tomar ciência em cartório do parecer ministerial retro, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, por reconhecer a incompetência do Juízo.

É em face a este ato jurídico-decisório que se insurge o apelante.

Pois bem.

Nos termos do artigo 46 do CPC a competência para a ação de interdição é do foro do domicílio da pessoa interditada
1
.

É cediço que, nos termos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/1991, DJ 29/10/1991, p. 15312).

Deste modo, sendo
relativa
a competência territorial estabelecida pelo artigo 46 do CPC, esta não poderia ser declinada de ofício, nos termos da citada Súmula do Tribunal da Cidadania.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 33 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. É competente, em regra, o foro do domicílio da pessoa interditanda, nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A competência territorial tem natureza relativa e, nos termos da Súmula nº 33 do col. Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarada de ofício
.
(TJMG; CONF 2170524-90.2022.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Eveline Mendonça; Julg. 01/12/2022; DJEMG 02/12/2022)

__________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação de Interdição
. Alteração de endereço do interditando em decorrência de internação. Redistribuição da demanda para outra Comarca. Não cabimento. Aplicação do artigo 43 do CPC (
perpetuatio jurisdictionis
). Eventual mudança de endereço no curso do feito que não tem o condão de alterar a competência para julgamento da ação. Ausência de justificativa para mitigar o princípio.
Critério de competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. Aplicação da Súmula nº 33, STJ
. Precedentes da Colenda Câmara Especial. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
(TJSP; CC 0021402-74.2022.8.26.0000; Ac. 16084779; São José do Rio Preto; Câmara Especial; Rel. Des. Francisco Bruno; Julg. 27/09/2022; DJESP 25/10/2022; Pág. 2576)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de Interdição
. Nomeação. Decisão na qual o Juízo
a quo
declinou da competência, determinando a remessa dos Autos para a Comarca de São Paulo, onde a Interdita se encontra internada em Clínica geriátrica. Descabimento. Provisoriedade da internação, que não indica alteração de domicílio. Princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.
Inteligência do art. 46 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa de ofício. Súmula nº 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. (...) (TJSP; AI 2152848-40.2020.8.26.0000; Ac. 13955858; Mogi das Cruzes; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 12/09/2020; DJESP 17/09/2020; Pág. 1645)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA.
Decisão que declinou a competência, determinando a remessa dos autos do processo para a Comarca onde reside atualmente a interditada e seu curador. Descabimento. Demanda acessória. Impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa de ofício. Súmula nº 33 do C. STJ. Decisão reformada
. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AI 2002863-94.2020.8.26.0000; Ac. 13573773; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 19/05/2020; DJESP 28/05/2020; Pág. 4298)

Sob esse panorama, considerando que foi declinada de ofício a incompetência relativa, o que é vedado nos termos da fundamentação supra, se revela cogente a anulação da sentença, sem prejuízo do reexame da matéria, se arguida em preliminar por algum dos interessados no momento oportuno.

Por fim, verifico que não foi nomeado curador especial em favor do interditando, o que, também, por si só, também poderia fundamentar a anulação da sentença (artigo 752, § 2º, do CPC
2
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para processamento do feito em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

1
Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

2
Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

(...)

§ 2º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso e anulo a sentença apelada.

Com o relator